Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705134-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILDSON FILLIPE BARBOSA DE SOUZA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE FREITAS DOS REIS, LUCAS RAMON RODRIGUES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 20.1.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (ID 43571016, p. 13), teve a prisão convertida em preventiva em 22.1.23, como garantia da ordem pública e da instrução processual (ID 43571016, p. 86/8) e, em 14.2.23, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 43571015). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão carece de fundamentação idônea, eis que a quantidade da droga apreendida não demonstra periculosidade do paciente, a justificar a prisão. O paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e é pai de criança de 5 anos. Aduz que não há provas de que as drogas seriam transportadas à outra unidade da federação. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que policiais militares receberem denúncia de que o veículo Ford/Fusion, placa NOQ0994/DF, transportava drogas do Distrito Federal para Planaltina-GO. Os policiais abordaram os ocupantes do veículo no posto Itiquira, Planaltina - DF, momento que perceberam que eles quebraram dois telefones celulares. No veículo, encontraram seis tabletes de substâncias aparentando ser maconha e porção de substância aparentando ser cocaína (ID 43571016, p. 4/5). Laudo preliminar concluiu que as seis porções de substância vegetal pardo-esverdeado, envoltas em plástico e fita adesiva, com massa líquida de 3.920g, resultaram positivo para maconha, e porção de substância pó branco, envolta em plástico, com massa líquida de 9,48g, tratava-se de cocaína (ID 43571016, p. 34/8). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e da instrução processual. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 5 anos. E há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto primário o paciente (ID 43588130), na posse desse foi encontrada grande quantidade de droga e, na casa dele, objetos relacionados ao tráfico (ID 43571016 – p. 87 e ID 43571016), indicando que se dedica ao crime como meio de vida. Além disso, ao perceber a aproximação da viatura policial, destruiu o aparelho celular, possivelmente para se livrar de provas relacionadas ao tráfico e a eventuais outros crimes, o que demonstra a necessidade da prisão para resguardar a instrução processual. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que, após denúncia anônima, o paciente e o coautor foram presos em flagrante quando transportavam quase 4kg de maconha e 9,48g de cocaína para outro estado da Federação -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a natureza, quantidade ou a variedade das drogas apreendidas, assim como a gravidade concreta da conduta são motivações idôneas a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 703.409/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). A alegação dos impetrantes de falta de provas do tráfico interestadual necessita de dilação probatória. Não pode ser examinada em habeas corpus. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). O paciente tem filho 5 anos de idade (ID 43571014, p. 2). Não provou, contudo, que é o único responsável pelos cuidados dele. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES